Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708830-44.2020.8.07.0000 PACIENTE: VALTER HUDSON RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: ADAUTO ALTINO DA SILVA, ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA e outro em favor de VALTER HUDSON RIBEIRO DOS SANTOS, tendo em vista o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo), por três vezes. Indeferi o pedido liminar (decisão em id 15615925) e foram prestadas informações pelo douto Juízo de origem (id 15647728). O parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 15706658) é pela denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. Em que pese à regular tramitação do feito, conforme relatado, ao consultar o andamento da ação penal relativa ao ora paciente (n. 0705834-56.2019.8.07.0017), verifico que no feito já fora prolatada sentença, em 06/05/2020, a qual julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu nas penas do art. 344 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima, a ser cumprida inicialmente no regime aberto. Além disso, consta do decreto condenatório, verbis: Embora, via de regra, crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa não recomendem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, opto, neste caso concreto, por deferir a substituição, porque o regime aberto no âmbito do DF corresponde à prisão domiciliar e daí frustradas as funções preventiva e ressocializadora da sanção imposta. Nessa linha de raciocínio, a substituição ora imposta se demonstra mais consentânea com os indicados objetivos da sanção. Assim, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a órgãos públicos, pelo mesmo período da condenação, nos moldes do art. 44, do CP, a serem esmiuçadas pelo Juiz da VEPEMA. O réu respondeu preso ao presente feito. Todavia, ante a substituição a ele deferida e o regime inicial fixado, seria desproporcional a manutenção de sua segregação, pelo que permito que recorra em liberdade. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, por este processo. (sublinhei) Nesse quadro, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator